Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Número do processo: 0711937-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA PINHEIRO ROSA AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHEILA PINHEIRO ROSA, contra decisão de ID 60446212, proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0718352-29.2019.8.07.0001, em que contende com CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA. Por meio da decisão agravada, a juíza determinou a emenda da petição de cumprimento de sentença, por entender que a obrigação de reativar o plano de saúde da exequente configura prestação impossível, já que a agravada é apenas administradora de plano de saúde e a operadora não figurou no polo passivo da ação, além de não ter mais autorização para tanto. Esclareceu que “A conversão da obrigação em perdas e danos, como regra geral, não tem o condão de eximir a requerida do pagamento das "astreintes", nos termos do art. 500 do CPC. Contudo, na hipótese específica, deverá a requerida ficar isenta do pagamento das multa cominatória diante da comprovação de que não poderia reativar o plano sem a anuência da operadora do plano de saúde, que por equívoco não foi incluída no pólo passivo da demanda e, ainda que fosse, o plano não poderia ser reativado em razão do disposto na RO no 2.342/2018 que determinou, em data anterior a decisão que concedeu a tutela de urgência, que a operadora suspendesse a comercialização de novos planos ou produtos e determinou a alienação da sua carteira de beneficiários. Sendo assim, a autora deverá promover a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, devendo apresentar planilha com valores que correspondam à soma das mensalidades do plano devidas desde a data do seu desligamento (repercussão financeira), devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora a partir da data da intimação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, 5 de julho de 2019, e com o valor da indenização por danos morais. Deverá ser excluído o valor das "astreintes".” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, para que haja o seguimento do pedido de pedido de cumprimento de sentença ID54190172. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que “na hipótese vertente, não se encaixa nas exceções previstas nos Incisos I e II do artigo 504, do Código de Processo Civil. Logo, a r. Decisão Interlocutória Agravada que alterou os termos da r. sentença monocrática esbarra na preclusão, porque é vedado rediscutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme previsto no art. 507 do CPC. Consiste no fato de que a agravada teve várias oportunidades de incluir no Polo Passivo a Operadora do Plano de Saúde. No entanto, não o fez. São desinfluentes eventuais fundamentos de que as astreintes não guarda respeito ao instituto da coisa julgada.” Por fim, pede a concessão de gratuidade de justiça ao recurso. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado da juntada de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Por meio da decisão agravada, a Juíza de Direito Thaissa De Moura Guimarães, determinou a emenda da petição de cumprimento de sentença, por entender que a obrigação de reativar o plano de saúde da exequente configura prestação impossível, já que a agravada é apenas administradora de plano de saúde e a operadora não figurou no polo passivo da ação, além de não ter mais autorização para comercializar o serviço que era prestado para a agravante. Esclareceu o seguinte: “Na fase de conhecimento, em decisão de ID 38872666, o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente foi deferido para determinar que a ré Contém Administradora de Planos de Saúde LTDA. restabelecesse o plano de saúde contratado com a autora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o montante de R$ 30.000,00. Em contestação, a requerida informou que não poderia reativar o plano de saúde da autora, por se tratar de atividade exclusiva do plano de saúde, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19 do CONSU. A requerida foi intimada pessoalmente em 5 de julho de 2019 (ID 39586074) Em decisão de ID 40931599, diante da inércia da requerida, houve majoração da multa diária para R$ 1500,00, até o limite de R$ 30.000,00, tendo a ré sido intimada pessoalmente da referida decisão. (ID 41465036, pg. 1) Novamente intimada para cumprir a obrigação, a requerida insistiu na tese de que não poderia reativar o plano, já que essa atividade é exclusiva da operadora de plano de saúde. A obrigação estabelecida em sede de cognição provisória foi confirmada na sentença de ID 42326273, pg. 1/7, oportunidade em que foi arbitrada indenização no valor de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos. Na oportunidade, o magistrado afirmou ser evidente que a administradora poderia reativar o atendimento porque detém o poder de cancelar e assim também poderia reativá-lo, ressalvada impossibilidade séria e real, ainda não demonstrada nos autos. (pg.7) Em apelação, foi reduzido o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 e mantido os demais termos da sentença. A parte credora, na petição de cumprimento de sentença de ID 54190172, requereu a intimação da devedora para realizar o depósito do valor de R$ 515.825,45, tendo por base a sentença de ID 6458439, bem como o acórdão de ID 52660648. No que concerne à obrigação de fazer determinada na sentença, consistente em “determinar que a ré reative o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, contra a qual se insurgiu a devedora em sede de apelação (ID 43378903), é forçoso reconhecer que os fatos apresentados pela ré reforçam a tese de impossibilidade da obrigação de fazer por ser mera administradora do plano. Por se tratar de atividade exclusiva da operadora de saúde, evidencia-se que a obrigação de fazer ora imposta é uma obrigação impossível de ser cumprida pela administradora do plano de saúde, pois a mesma é mera intermediadora de plano de saúde. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 3o da Resolução Normativa no 196 de 2009 da ANS: Art. 3o A Administradora de Benefícios não poderá atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência à Saúde nem executar quaisquer atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde. Em pesquisa realizada nesta data no site https://www.grupocontem.com.br/operadoras/, constata-se que a requerida oferece planos de saúde das operadoras Ônix Saúde, Caixa Seguradora, Unimed e Cemeru, não mais constando a operadora PAME. Esta última, a propósito, devidamente intimada, esclareceu no ID 60326334 - pg. 1/2 que a ANS, através RO no 2.342/2018,determinou que a operadora suspendesse a comercialização de novos planos ou produtos e determinou a alienação da sua carteira de beneficiários. Assim, constata-se que a obrigação de fazer imposta nesses autos não pode mais ser cumprida, devendo a obrigação imposta na sentença ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Nesse sentido: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO. FALECIMENTO DA CONSUMIDORA. PEDIDO DE REINSERÇÃO NO PLANO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PREJUDICADA. ERROR IN PROCEDENDO. DEVER DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 84, § 1a DO CDC. CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CASSAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. PREJUDICADOS OS RECURSOS. 1. No caso dos autos, a autora pretendia sua reinserção no plano de saúde e o consequente custeio do tratamento que realizara. Foi concedida decisão antecipatória da tutela que foi descumprida pelos réus, após o que a autora veio a falecer. Na impossibilidade de concessão da tutela específica a sentença julgou prejudicado o pedido, analisando apenas pedido relativo a dano moral. Incorreu em error in procedendo, já que a conversão do feito em perdas e danos é medida que se impõe e melhor tutela dos direitos do consumidor. Ademais, a sentença não se posicionou a respeito das consequências advindas do descumprimento da liminar, tais como condenação em astreites e outras. 2. Não sendo possível a concessão da tutela específica de obrigação de fazer pretendida inicialmente, consistente na reinserção da autora no plano de saúde, dado o seu falecimento, deve o magistrado oportunizar a conversão do feito em ação de perdas e danos, conforme prevê o art. 84, § 1o do CDC, a fim de melhor proteger os direitos da parte vulnerável da relação de consumo, em observância ao princípio da máxima efetividade do processo e do maior rendimento possível do processo. 3. Com a patente nulidade da sentença por error in procedendo, o que a faz nula e passível de ser cassada por esse órgão jurisdicional, restam prejudicados os recursos das partes, dada a necessidade de o feito retornar à primeira instância para que seja proferida nova decisão judicial sobre o mérito da demanda. 4. RECURSOS PREJUDICADOS. Sentença cassada ex officio. (Acórdão 1200115, 00021092220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conversão da obrigação em perdas e danos, como regra geral, não tem o condão de eximir a requerida do pagamento das "astreintes", nos termos do art. 500 do CPC. Contudo, na hipótese específica, deverá a requerida ficar isenta do pagamento das multa cominatória diante da comprovação de que não poderia reativar o plano sem a anuência da operadora do plano de saúde, que por equívoco não foi incluída no pólo passivo da demanda e, ainda que fosse, o plano não poderia ser reativado em razão do disposto na RO no 2.342/2018 que determinou, em data anterior a decisão que concedeu a tutela de urgência, que a operadora suspendesse a comercialização de novos planos ou produtos e determinou a alienação da sua carteira de beneficiários. Sendo assim, a autora deverá promover a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, devendo apresentar planilha com valores que correspondam à soma das mensalidades do plano devidas desde a data do seu desligamento (repercussão financeira), devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora a partir da data da intimação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, 5 de julho de 2019, e com o valor da indenização por danos morais. Deverá ser excluído o valor das "astreintes". Venha sob forma de nova petição inicial. Prazo: 15 dias Intimem-se.” Conforme se depreende da decisão agravada, a obrigação estabelecida no acórdão de ID 52660648, de obrigação de fazer de “determinar que a ré reative o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, é impossível de ser executada pela agravada, por ser mera administradora do plano. Note-se que restabelecer o plano de saúde é uma atividade que só pode ser executada pela operadora de saúde e não pela agravante, mera administradora de plano de saúde. Ademais, note-se que a operadora PAME, devidamente intimada, esclareceu que a ANS, através RO no 2.342/2018,determinou que suspendesse a comercialização de novos planos ou produtos e determinou a alienação da sua carteira de beneficiários (ID 60326334 - pg. 1/2). Saliente-se que nos procedimentos judiciais que tenham por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Sendo impossível o cumprimento da tutela específica, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos dos arts. 497 e 499 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos quando constatada a impossibilidade do cumprimento da obrigação original. Confira-se: “[...] 4. O artigo 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade da tutela específica. Considerando-se ter o pedido de conversão em perdas e danos sido formulado na primeira oportunidade de manifestação após a ciência inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não há se falar em inovação recursal, devendo o apelo ser conhecido no particular. [...]” (07098135720188070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020.) “[...] Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser apurada perante o juízo da execução, com a possibilidade de conversão em perdas e danos, sem prejuízo da multa cominatória fixada [...]”. (07194984520188070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 29/8/2019). “[...] A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando constatada a impossibilidade da tutela específica ou da obtenção de resultado prático equivalente, é medida que se impõe, de acordo com o art. 499 do CPC, competindo ao magistrado zelar pela regularidade processual. 5. A hipótese se coaduna com o conceito jurídico de perda de uma chance, segundo o qual, em virtude da conduta de terceiro, a vítima é impedida de buscar situação que lhe seja mais vantajosa ou reparação que certamente alcançaria, razão pela qual se mostra devida a indenização por perdas e danos. 6. A importância arbitrada na decisão mostra-se compatível com a possibilidade de reparação civil que o autor/exequente alcançaria caso o réu/executado houvesse cumprido a obrigação de fazer, de modo a permitir o acesso às informações necessárias para perseguir todos os ofensores, o que inclui centenas, ou mesmo milhares, de comentários ofensivos. [...]” (07007555020198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 26/4/2019.) Em relação à multa, cumpre esclarecer que a sua fixação tem a finalidade de persuadir o executado a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Segundo o art. 537, §1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso dos autos, a agravada, a princípio, não tinha como cumprir a obrigação, não sendo razoável que seja obrigada a pagar a multa pela ausência de cumprimento. Em verdade, a conversão da obrigação em perdas e danos, pelo valor das mensalidades do plano de saúde devidas desde a data do desligamento, conforme esclarecido na decisão agravada, já é suficiente para compensar a agravante do período em que permaneceu sem o plano de saúde, sendo desnecessária a incidência da multa concomitante. Assim, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo. Indefiro o pedido de efeito suspensivo . Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES Desembargador